Tribunal: TJDFT
Processo: 0738254-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renato Borges Rezende em face da decisão[1] que, nos autos cumprimento de sentença, proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001, manejado em seu desfavor pela exequente/agravada – Adriana Márcia Rezende –, rejeitara a impugnação à arrematação que deduzira, sob os fundamentos de que (i) o auto de arrematação fora devidamente assinado pelo Juiz substituto, em 1o/07/2025, data em que o titular encontrava-se em licença médica, gozando o ato de fé pública; (ii) o executado, cadastrado como advogado em nome próprio nos autos principais, fora, portanto, devidamente intimado do leilão por publicação; (iii) o edital do leilão descrevera corretamente o bem objeto do leilão, ou seja, direitos aquisitivos sobre o imóvel, nos termos da penhora; (iv) o preço de venda e arrematação do bem, em correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, não seria vil; e, (v) os créditos garantidos pelas penhoras registradas na matrícula do imóvel permaneceriam assegurados, pois precedida a liberação de valores da verificação da anterioridade e da preferência dos registros, inexistindo, para tanto, a imposição legal de prévia intimação de tais credores. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo processual e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecida a nulidade do leilão/arrematação, com a consecutiva manutenção dos seus direitos aquisitivos sobre o bem. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, arguira, preliminarmente, a ocorrência de decisão surpresa diante da ausência de escoamento do prazo para que a exequente/agravada se manifestasse quanto à impugnação rejeitada. Quanto ao mérito, argumentara, (i) a ausência de sua intimação pessoal quanto à designação da hasta pública, uma vez que a mera publicação de edital não supriria a obrigação; (ii) a incorreta descrição do bem leiloado como sala comercial, direitos aquisitivos e, mais à frente, como direitos possessórios, viciando o leilão; (iii) a omissão quanto aos ônus e gravames incidentes sobre o imóvel; (iv) a arrematação por preço vil do bem, pois realizada por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, sem atualização, e com vários gravames a serem pagos; e, (v) a ausência de intimação do Condomínio credor de débitos condominiais e dos demais credores com penhora registrada nos autos e no registro do imóvel. Por fim, apontara que, nos autos do agravo de instrumento, proc. no 0730324-86.2025.8.07.0000, estaria sendo debatida a ocorrência de prescrição intercorrente afligindo os autos principais, o que também ensejaria o sobrestamento do processo principal até o pronunciamento final sobre a questão. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renato Borges Rezende em face da decisão que, nos autos cumprimento de sentença, proc. no 0028760-33.2013.8.07.0001, manejado em seu desfavor pela exequente/agravada – Adriana Márcia Rezende –, rejeitara a impugnação à arrematação que deduzira, sob os fundamentos de que (i) o auto de arrematação fora devidamente assinado pelo Juiz substituto, em 1o/07/2025, data em que o titular encontrava-se em licença médica, gozando o ato de fé pública; (ii) o executado, cadastrado como advogado em nome próprio nos autos principais, fora, portanto, devidamente intimado do leilão por publicação; (iii) o edital do leilão descrevera corretamente o bem objeto do leilão, ou seja, direitos aquisitivos sobre o imóvel, nos termos da penhora; (iv) o preço de venda e arrematação do bem, em correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, não seria vil; e, (v) os créditos garantidos pelas penhoras registradas na matrícula do imóvel permaneceriam assegurados, pois precedida a liberação de valores da verificação da anterioridade e da preferência dos registros, inexistindo, para tanto, a imposição legal de prévia intimação de tais credores. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo processual e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecida a nulidade do leilão/arrematação, com a consecutiva manutenção dos seus direitos aquisitivos sobre o bem. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da existência de decisão surpresa, proferida nos autos principais, e da legitimidade do leilão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do agravante e da correla arrematação, diante dos vícios que alegara. Com efeito, ressalta-se, inicialmente, que não há de se cogitar, no caso, de decisão surpresa, pois cingira-se o provimento arrostado a simplesmente apreciar a impugnação apresentada pelo próprio agravante, não inovando a resolução sobre qualquer matéria não suscitada previamente, entendendo, para tanto, ressoar desnecessário aguardar a manifestação da agravada, uma vez que iria certamente iria se opor à aludida impugnação. Ora, consoante fundamentação proveniente da decisão arrostada, a impugnação seria descabida, de forma que aguardar-se a manifestação da agravada quanto aos vícios e nulidades apontadas, tidos como inexistentes, somente protelaria ainda mais o processo, inexistindo, ainda, qualquer questão que não tenha sido expressamente apontada na impugnação e rebatida na decisão. Destarte, não há que se falar, no caso, em decisão surpresa. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o pedido de liminar deduzido. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Há que ser acentuado que, conforme cediço, após a expedição da carta de arrematação em favor do terceiro adquirente, habilitando-o a promover o registro da propriedade do bem adquirido, a anulação do ato somente poderá ocorrer quando configurada alguma das causas legais previstas. Com efeito, confeccionado o auto de arrematação, a praça reputa-se perfeita e acabada, consoante dispõe o artigo 903 do estatuto processual, cuja expressão é a seguinte: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Por sua vez, confeccionado o auto de arrematação, transmudando-se a arrematação em perfeita e acabada, somente pode ser desconstituída via do instrumento apropriado para esse desiderato, e, sobretudo, desde que presente algum dos vícios individualizados pelo próprio legislador processual, consoante dispõe o § 1o do mesmo preceptivo em tela, verbis: “... §1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.” A toda evidência, a higidez material dos atos procedimentais praticados pelo juiz que presidira o itinerário percorrido aliada à irretratabilidade que é conferida à arrematação judicial já consolidada, obsta, num primeiro momento, que seja desconstituído o ato em manifesto prejuízo ao arrematante, terceiro adquirente de boa-fé. A bem da verdade, restando a arrematação concluída, sem quaisquer vícios passíveis de suprimirem-lhe a legitimidade, deve ser preservada a alienação judicial ultimada à luz da regulação legal, conferindo-se efetividade e segurança às hastas públicas, resguardando, outrossim, o direito de propriedade do terceiro arrematante de boa-fé. Contudo, subsistentes vícios procedimentais, a alienação é passível de desconstituição como forma de ser assegurada a higidez dos atos processuais e prevenida a perpetuação de ilegalidades à guisa de preservação de aludido enunciado. Quanto ao tema analisado, inclusive, oportuno se faz trazer à transcrição as lições dos ilustrados doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[2]: “A assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro torna perfeita, acabada e irretratável a arrematação (art. 903, CPC). Nesse caso, tendo em conta a proteção ao arrematante terceiro de boa-fé, ainda que os embargos do executado ou a ação autônoma de invalidação venham a ser julgados procedentes, a arrematação se mantém válida e eficaz. (...) A análise das hipóteses de invalidação da arrematação depende de avaliação criteriosa e sistemática do Código. Por um lado, não é qualquer defeito no procedimento da arrematação que deve autorizar o se desfazimento, sob pena de tornar letra morta a estabilidade pretendida pelo caput do art. 903, CPC. Por outro lado, há vícios que certamente devem gerar a invalidação da arrematação, a exemplo da alienação a quem não poderia oferecer lanço (art. 890, CPC). O critério distintivo entre os casos que devem ou não implicar a invalidação da arrematação deve ser encontrado na relevância do vício e nas suas consequências para a idoneidade do processo de alienação do bem. (...). Tendo em conta a proteção ao terceiro arrematante de boa-fé, a procedência dos embargos do executado, em execução autônoma, ou da impugnação, na fase de cumprimento da sentença condenatória por execução forçada, ou ainda da “ação de invalidação” (que, na verdade, é em regra uma ação ressarcitória) de que trata o art. 903, § 4.o, CPC, não leva, em princípio, ao desfazimento da arrematação (art. 903, CPC). Em todos esses casos, tem o executado a haver do exequente indenização por perdas e danos (art. 903, caput, parte final, CPC), normalmente consistente no valor por esse recebido como produto da arrematação; caso inferior ao valor em que avaliado o bem, haverá do exequente também a diferença. Na realidade, o executado tem direito não só ao valor pelo qual foi alienado o bem – ou ao valor em que avaliado –, mas tem direito ao ressarcimento pelo dano experimentado em face da perda indevida do bem (arts. 186 e 927, CC). Pode o executado postular tutela ressarcitória em face da indevida perda de seu bem nos próprios autos da execução. Sendo o caso de dimensionar o dano experimentado pelo executado para além do valor em que arrematado ou avaliado o bem, cabe liquidação por arbitramento.” Nesse compasso, acaso não verificadas quaisquer das hipóteses legais que possibilitam o desfazimento da arrematação judicial de imóvel em leilão, inviável o albergamento de pretensão destinada a desconstituí-la. O almejado, ademais, deve ser deduzido, se o caso, em sede autônoma, e não sob a forma de incidente. Contudo, subsistentes vícios inoculadores de nulidades, a arrematação é passível de ser desqualificada no ambiente do próprio processo no qual ultimada, pois, conforme dito, não pode a estabilidade almejada conduzir à perenização de atos desguarnecidos de lastro legal. Por outro lado, conquanto ausente causa capaz de autorizar o desfazimento excepcional da arrematação, sobejando hígida sua validade e eficácia, a questão poderá ser resolvida em perdas e danos, consoante ressalva contida na parte final do artigo 903 do diploma processual. Ora, não obstante se deva respeito ao ato jurídico perfeito materializado pela arrematação judicial ultimada em conformidade às normas legais, assegurando, via transversa, segurança jurídica ao terceiro adquirente/arrematante de boa-fé, deve ser ressalvado o direito à reparação por danos experimentados por quem porventura tenha sofrido a expropriação em situação em que houvera inobservância das exigências legais, mas em sede apropriada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO RESPECTIVO AUTO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. UNIÃO. INTIMAÇÃO. PRESENÇA. I. Conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. II. Assinado o respectivo auto pelo juiz, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de impugnação da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação dos prejuízos porventura sofridos (CPC, art. 903). III. Constatando-se que a União foi devidamente intimada da hasta pública, tanto que informou que a unidade havia sido alienada aos executados e tampouco tinha interesse na adjudicação e, por outro lado, que o auto de arrematação foi devidamente assinado, considera-se perfeita e acabada. IV. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1123684, 07055711220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO APÓS ULTIMADA A ARREMATAÇÃO E POR PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO A RESPEITO DA MESMA MATÉRIA PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, a eventual procedência dos embargos do executado ou de terceiro prejudicado, em demanda autônoma, não tem o condão de invalidar a arrematação judicial já aperfeiçoada, assegurada a estes, no entanto, ‘a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos’.3. No caso concreto, o desinteresse dos agravantes, enquanto possuidores de fato do imóvel arrematado, em saldar a dívida atinente às despesas "condominiais" do bem, mesmo após a ciência do início dos atos de expropriação (penhora), obsta que os depósitos efetuados sejam recebidos para fins de remição da dívida. Ademais disso, a regularidade da cobrança e sua repercussão na esfera jurídica dos agravantes já fora reconhecida pelas instâncias ordinárias ao rejeitarem os embargos de terceiro por eles manejados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1093852, 07177691820178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Traçados esses parâmetros, a pretensão deduzida pelo executado, ora agravante, não merece albergamento ante a constatação de que a decisão desafiada encontra-se revestida de devido lastro legal. É que, em suma, os vícios apontados não subsistem, impondo-se, a priori, a preservação da higidez da hasta pública havida. De início, deve-se pontuar que, na espécie, a manifestação deduzida pelo agravante prescindiria de formatação em ação autônoma em decorrência da alegação de nulidade do leilão pelo simples fato de que não fora pessoalmente intimado do praceamento do imóvel. Contudo, essa forma de intimação não fora determinada para o caso pelo estatuto processual civil (CPC, art. 889, I), não havendo, portando que se falar em intimação pessoal do executado. E isso diante do fato que o agravante, atuando como causídico em causa própria nos autos principais, fora devidamente intimado do leilão, consoante se observa da aba “expedientes” do processo principal no PJE, em 18/02/2025. Destarte, não se vislumbra, nesta análise perfunctória a nulidade alegada. Outrossim, se depreende do cotejo dos autos que constara corretamente do edital de intimação do leilão eletrônico a descrição do bem leiloado, ficando evidenciado que se tratara dos direitos aquisitivos detidos sobre o imóvel individualizado, nos seguintes termos, verbis: “DATAS E HORÁRIOS 1o leilão: abertura no dia 24 de março de 2025 às 16h40, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores ao valor da avaliação, ou seja, no valor de R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), conforme Laudo de Avaliação (Id 207307985) datado de 12/08/2024. O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o primeiro pregão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). 2o leilão: inicia-se no dia no dia 27 de março de 2025 às 16h40, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail. DESCRIÇÃO DO BEM: Direitos aquisitivos sobre o imóvel, sala 721, situada no 7o Pavimento do Bloco 2, do prédio denominado "Centro Empresarial Assis Chateaubriand", edificado no Lote 01, do SRT/Sul, Brasília/DF, e uma vaga de garagem a ela vinculada de no2/153, com área privativa de 48,91m2, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 105163, do Livro 2 - Registro Geral, conforme Laudo de Avaliação (Id (Id 207307985) datado de 12/08/2024. AVALIAÇÃO DO BEM: O bem imóvel foi avaliado por R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), conforme laudo de avaliação datado de 12/08/2024. FIEL DEPOSITÁRIO: O próprio devedor. ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Av.5-105163 BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA, determinado pela 12a Vara da Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo/SP em desfavor do Grupo Ok - Construções e Incorporações Ltda. CNPJ: 01.535.160/0001-06 (INTERESSADO). Av.7-105163 INDISPONIBILIDADE, determinação cautelar proferida pelo Egrégio Tribunal de Contas da União. R12-105163 PENHORA, determinada pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF em desfavor de RENATO BORGES REZENDE - CPF: 491.884.961-04. R.14-105163 PENHORA, determinada pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF em desfavor de RENATO BORGES REZENDE - CPF: 491.884.961-04. r.15-105163. R.15-105163 PENHORA, determinada pela 25a Vara Cível de Brasília/DF em desfavor de RENATO BORGES REZENDE - CPF: 491.884.961-04. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá ao interessado a verificação de débitos incidentes sobre o imóvel que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos de natureza tributária (por exemplo: IPTU/TLP/IPVA) sub-rogam-se sobre o preço da arrematação, observada a ordem de preferência (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 parágrafo único do Código Tributário Nacional – CNT). Assim, os mencionados débitos deverão ser informados pelo arrematante nos autos da execução para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Civil e Art. 130, § único do Código Tributário Nacional). Os débitos e Tributários não cobertos pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 117.324,31 (cento e dezessete mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), atualizado até 27/01/2025 (Id 224095300).[3]” – grifo nosso. Ademais, não se verifica, no aludido edital, a omissão dos ônus e gravames do bem, uma vez que, ao contrário, conta expressamente no seu texto nos campos “ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC)” e “DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS”, todas as informações necessárias quanto ao ponto, restando explicitados o bloqueio de transferência determinado pelo Juízo da 12a Vara da Justiça Federal, a indisponibilidade cautelar fixada pelo Tribunal de Contas da União, as penhoras determinadas pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF e pela 25a Vara Cível de Brasília/DF, em desfavor do executado, cabendo ao interessado a verificação de débitos incidentes sobre o imóvel que não constem dos autos, não havendo, portanto, qualquer nulidade quanto à questão. Nesse contexto, após certidão negativa de 1a hasta pública eletrônica[4], consoante certidão lavrada pelo leiloeiro e datada de 27/03/2025, houvera a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, nos seguintes termos, in verbis: “Ao(s) 27 dia(s) do mês de março do ano de 2025, eu SEBASTIÃO FELIX DA COSTA NETO, Leiloeiro Público Oficial, regularmente credenciado(a) perante o TJDFT, nos termos da portaria GC no 188 de 11 de novembro de 2016 do TJDFT, devidamente autorizado pelo(a) MM(a). Juiz(íza) do(a) 1a Vara Cível de Brasília, em conformidade com o Provimento no 51 de 13 de outubro de 2020 do TJDFT e demais normas aplicáveis à espécie, realizei hasta eletrônica na hora designada do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação proposta por ADRIANA MARCIA REZENDE contra RENATO BORGES REZENDE. Após cumpridas as formalidades legais, depois de encerrado o horário limite para recebimento de lances, logrei êxito em alienar o(s) bem(s) abaixo discriminados BENS ARREMATADOS Descrição do bem Valor de arrematação Valor de arrematação global: R$ 110.500,00 Direitos possessórios pertinentes ao imóvel sito no SRTVS, Conjunto L, Lote 01, Bloco II, Sala 721, Asa Sul, Brasília/DF, registrado no 1o CRI/DF, sob a matrícula n. 105163. — TOTAL: R$ 110.500,00 Tendo havido arrematante(s) para este(s) bem(ns), dei por encerrada a 2a hasta, sendo que em até dois dias úteis a Prestação de Contas será juntada aos autos. Nada mais tendo a constar, dou como POSITIVA a presente hasta. O referido é verdade e dou fé.”[5] Os autos de arrematação foram assinados, então, pelo arrematante e pelo leiloeiro, assim como pelo Juiz substituto da vara, após rejeitada de plano a exceção de executividade oposta pelo agravante, em 01/07/2025[6]. De outro lado, em tendo sido imóvel avaliado cerca de 11 (onze) meses antes da venda e tendo os direitos aquisitivos sobre ele sido leiloados por valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor avaliado, sem qualquer demonstração, ainda, de variação no valor dele no mercado de imóveis, restara afastada, também, a alegação do agravante de que a arrematação teria se dado por preço vil, nos termos do art. 891, do CPC, confira-se: “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” – grifo nosso. Partindo desses pressupostos, sobreleva a constatação de que, na hipótese, tendo sido os direitos aquisitivos sobre o imóvel, ora levados ao leilão, avaliados em R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), conforme laudo de avaliação datado de 12/08/2024, o preço pago no leilão, de R$ 110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais, não se afigurara vil, notadamente em se verificando a estagnação do mercado, pelo que mantém-se hígida a decisão arrostada no ponto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Alfim, não há que se falar em intimação prévia dos demais credores, pois os créditos garantidos pelas penhoras registradas na matrícula do imóvel cujos direitos aquisitivos foram alienados permanecem assegurados, devendo a liberação dos valores respectivos ser precedida da verificação da anterioridade e da preferência dos respectivos registros dos créditos, para eventual repasse aos Juízos que promoveram tais constrições. Por derradeiro, no que tange ao agravo de instrumento, proc. no 0730324-86.2025.8.07.0000, que trata da prescrição intercorrente da pretensão creditória nos autos principais, observa-se que já fora proferida decisão negando o efeito suspensivo ali pleiteado[7], de forma que é descabido à parte pleitear a mesma pretensão, sobre o mesmo ponto, por via de vários recursos. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com o efeito suspensivo postulado. É que, em suma, o leilão e a arrematação ultimados não estão maculados por vício formal e, sobejamente, pelas nulidades apontadas, conforme a argumentação alinhavada e o disposto nos preceptivos invocados. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e de que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão - ID 246261306, fls. 1150/1151, dos autos originários. [2]Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017 / Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni - Editor: Revista dos Tribunais [3] - ID 225819408, fls. 1071/1074 - dos autos principais. [4] - ID 230191666, fl. 1077 – dos autos principais. [5] - ID 230700451, fl. 1078 – dos autos principais. [6] - ID 241236921, fl. 1110 – dos autos principais. [7] - ID 74713435, fls. 19/30, do proc. no 0730324-86.2025.8.07.0000.